Tribunal: TJSP
Processo: 1015993-53.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015993-53.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Agravado(s) Gilsa Maria Rosa
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1015993-53.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 46.681
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.681
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
1015993-53.2013.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: GILSA MARIA ROSA E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de
declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade,
omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interposto (fls.
01/05 do Incidente 50001) contra Acórdão proferido em agravo que
manteve decisão que, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça em julgado sob a técnica dos recursos
seriais, nos autos do Resp n. 1.495.146/MG, tema 905.
Alegou a embargante, em síntese, que a negativa de
seguimento pelo tema 905 do STJ não guarda relação com o
fundamento do recurso especial, o qual busca discutir a incidência
imediata da Lei 11960/2009 aos processos em curso quando do início
de sua vigência.
Aduziu, ainda, omissão quanto ao distinguishing

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1015993-53.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 46.681
3
com fundamento nos temas 491 e 492 do Superior Tribunal de Justiça
que determinam a aplicação imediata da Lei 11960/2009 desde sua
vigência aos processos em curso, tendo em vista sua natureza
processual, afastando a coisa julgada.
É o relatório.
Improcedem as razões invocadas pela recorrente,
uma vez que não diviso na decisão atacada qualquer obscuridade,
contradição ou omissão. A matéria foi exaustivamente discutida nos
presentes autos, guardando total similitude com o paradigma que ditou
a denegação de seguimento do recurso extraordinário.
Observe-se
que
o
tema
aplicado
(Resp
n.
1.495.146/MG - Tema 905) é abrangente o suficiente, no sentido de
aplicação de juros e correção monetária, no que se refere a coisa
julgada, verbis:
“4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.” (fl. 14 do
Acórdão paradigma).
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que a
constitucionalidade/legalidade da coisa julgada há de ser aferida no
caso concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada foi preservada, em
conformidade com o decidido no item 4, do tema 905, adequando-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1015993-53.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 46.681
4
mesmo.
Como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a
necessidade de se verificar a constitucionalidade/legalidade do índice
no caso concreto.
Consigne-se, por oportuna, também, reprodução de
trechos do V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à aplicação da
tese na sistemática dos recursos repetitivos - verbis:
Entretanto, como o MM. Juiz a quo fixou o
INPC e a sentença transitou em julgado e, ainda, os
índices são praticamente os mesmos, além do que os
cálculos já foram apresentados, o caso concreto
demanda que se mantenha o índice tal qual
lançado, em respeito à coisa julgada.
Assim,
corretos
os
cálculos,
devendo
a
execução continuar com o principal acrescido de
juros de mora a partir da citação (compensação da
mora) nas taxas acima, conforme o período de
incidência
e
correção
monetária
(atualização
monetária) a partir do ajuizamento da ação,
adotando-se a variação do INPC/IBGE (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor) Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo, que bem
representa a correção da expressão monetária,
devendo ser aplicado na forma do art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei
11.960/09, uma vez respeitada a exclusão da
expressão “índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança” declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal. (fl. 189/190).
Ademais, não aproveita à embargante argumentar
que não foi efetuado o distinguishing com fundamento nos temas 491 e
492 do Superior Tribunal de Justiça que determinam a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1015993-53.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 46.681
5
imediata da Lei 11960/2009.
Isso porque referida tese que não atina a fato ou a
direito superveniente - somente veio aos autos ao tempo do manejo do
agravo interno, não sendo suscitada em instância ordinária, tampouco
nas razões de recurso especial.
Ora, a competência desta Eg. Câmara Especial de
Presidentes circunscreve-se ao exame da correção da decisão agravada
à luz das razões articuladas no recurso excepcional inadmitido. É dizer,
não é dado ao recorrente em sede de agravo interno desafiado contra a
decisão denegatória de recurso excepcional, introduzir fundamento não
suscitado no recurso especial. Impede-o a fenômeno da preclusão
consumativa, da qual a Col. Suprema Corte no julgamento de matéria
em tudo assemelhada, por acórdão cujas razões, mutatis mutandis,
aproveitam ao caso em testilha:
“(...)
Ocorre
que
a
matéria
alegada
na
impugnação à execução, qual seja, a compensação
de perdas salariais reconhecidas a servidor público,
foi alegada em momento inoportuno. O Estado de
Minas Gerais apenas veio rediscutir a matéria em
sede de Execução, ao passo que deveria ter se
manifestado
a
questão
no
processo
de
conhecimento. Com efeito, diante do relatado,
verifica-se ocorrência de preclusão consumativa na
hipótese dos autos. Primeiramente, insta salientar,
que as Leis 15.293/2004 e 15.784/2005 que
determinaram
o
plano
de reestruturação
dos
servidores da Educação, foram editadas antes do
oferecimento da contestação. Sendo assim, o Estado
de Minas Gerais deveria ter se manifestado sobre a
possível compensação no primeiro momento em que
teve
oportunidade
de
manifestar
nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1015993-53.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 46.681
6
Analisando o caso sob exame, verifica-se que após a
edição das referidas leis, o Estado se manifestou nos
autos diversas vezes, contudo, não levantou a
matéria em nenhuma dessas oportunidades. (...)
ARE 726.343/MG; Rel. (a) Min. (a) Carmen Lúcia;
DJe 06.02.2013” (grifei)
E especialmente quanto à impossibilidade de
ampliar-se, em sede de agravo interno, a análise das razões do recurso
excepcional já apresentado, confira-se acórdão do Eg. Superior Tribunal
de Justiça, de cujo teor pode ser recrutado o seguinte fragmento:
“III. Na forma da jurisprudência desta Corte, “é
vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o
objeto do recurso especial, aduzindo-se questões
novas, não suscitadas no momento oportuno, em
virtude da ocorrência da pleclusão consumativa.
(Agint no AREsp 885651/SP; rel. Min. Assusete
Magalhães; DJe 26.04.17)” (grifei).
Observa-se que os presentes embargos buscam
conferir efeitos infringentes, para o fim de viabilizar um indevido
reexame da causa, hipótese essa inadmissível.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal, verbis:
“Embargos de declaração no agravo regimental
no recurso extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência. Efeitos infringentes.
Impossibilidade. Rejeição. 1. O inconformismo,
que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar,
porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão,
contradição ou obscuridade, sendo inviável a
revisão em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1015993-53.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 46.681
7
O magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3.
A
pretensão de revisão do julgado, em manifesta
pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-
AgR-ED, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a
Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-
ED, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. 5 . Embargos de
declaração
REJEITADOS”.(RE
662.059
AgR-
ED/RS - Rel. Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012)”. No
mesmo sentido: AI 798.142 AgR-ED/SP - Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)